Tribunal: TJDFT
Processo: 0000862-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000862-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA RÉ POR AMBOS CRIMES E SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO RÉU APENAS PELO PRIMEIRO. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringir trinta e uma vezes o artigo 1o, incisos I e II, combinado com 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, na forma do 71 do Código Penal; e artigo 1o, § 2o, inciso I, combinado com 1o, § 4o, ambos da Lei 9613/98, pois na condição de sócios de Grupo empresarial, deixaram de declarar e recolher ICMS por trinta e um meses e, quando o declararam, não o pagaram, lavando os valores por meio de reinvestimento na própria atividade empresária. 2 Não há inépcia na denúncia que descreve os fatos e as circunstâncias mais relevantes do evento-crime, qualifica os réus e classifica a conduta deles, dessa maneira possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3 Há provas suficientes de que o réu era o verdadeiro administrador da empresa e teve dolo, ainda que genérico no cometimento de fraudes para sonegação de ICMS. Por outro lado, a ré, sua esposa, apesar de ser sócia-administradora no Contrato Social, não exercia a gestão da pessoa jurídica, inexistindo provas de que soubesse das fraudes praticadas, razão pela qual é o caso de absolvição. 4 Antes da reforma legislativa de pela Lei 12.683/2012, crimes contra a ordem tributária não figuravam como antecedentes da lavagem de dinheiro. Em relação a prática desses crimes após a inovação legislativa, não há provas de que tenham ocultado e/ou dissimulado valores provenientes de tributos não pagos na atividade industrial. 5 Conforme jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, sonegação de tributos de mais de cinco milhões de reais - desconsiderados os acréscimos legais, como multa e juros – configura a causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90. 6 Apelação da ré provida e do réu parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo, por ausência de provas suficientes acerca da materialidade e da autoria; b) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, argumentando que o valor sonegado pelo recorrente não se enquadraria no conceito de grave dano à coletividade, razão pela qual pleiteia o afastamento da referida causa de aumento da pena. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na fase final, incidiu corretamente a causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei 8137/90, implicando o aumento de um terço, considerando o valor superlativo que foi efetivamente sonegado, desconsiderados os acréscimos de multa e juros. Os dois autos de infração resultaram na inscrição em Dívida Ativa de cinco milhões, cento e trinta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos, o que certamente configura o grave dano à coletividade” (ID 20802638). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025